Tribunal: TJDFT
Processo: 0751693-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para compelir a ré a reativar e restaurar o acesso do autor à conta vinculada ao seu e-mail. A controvérsia exige a devida cognição no Primeiro Grau, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
II – Agravo de instrumento desprovido.